Tribunal: TJMMG
Processo: 2000613-87.2022.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 27/01/2026 Publicação: 06/02/2026 Decisão: unânime Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. PEDIDO DE ADIAMENTO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ARTIGO 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente contra decisão monocrática que indeferiu pedido de adiamento da sessão de julgamento. A defesa alega contradição no horário designado para o ato e impossibilidade de comparecimento do patrono devido a audiência em outra comarca, na mesma data, invocando tratamento isonômico em relação a outro causídico e apontando prejuízo à defesa técnica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se existe contradição interna ou omissão na decisão que manteve a sessão de julgamento, considerando a alegada discrepância de horários e a pauta de audiências do advogado em outro tribunal; (ii) se a existência de codefensor constituído e atuante nos autos afasta a necessidade de adiamento do ato processual, independentemente dos compromissos profissionais de um dos advogados da banca. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao decisum, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se confunde com eventual inconformismo da parte quanto à apreciação dos fatos ou erro material irrelevante para o deslinde da questão incidental. 4. O indeferimento do adiamento fundamentou-se, de modo expresso e determinante, na existência de pluralidade de defensores habilitados, com destaque para a atuação sistemática de advogada substabelecida que participou de diversos atos instrutórios e da própria sessão de julgamento anterior, o que garante a plenitude de defesa independentemente da agenda do subscritor da petição. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Tese de julgamento: "1. Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstos no art. 542 do CPPM, revelando-se o recurso mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão interlocutória." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes e pleito liminar, opostos pela defesa de Fellipe Hallen Fonseca Pimenta, devidamente qualificado nos autos, contra a decisão proferida no evento 113, que indeferiu o requerimento de adiamento da sessão de julgamento deste feito, designada para o dia 27 de janeiro de 2026. Em suas razões recursais, sustenta o i. Advogado, Dr. Givago Prandini Maia, a existência de contradição na decisão embargada, apta a ensejar o acolhimento do recurso nos termos do artigo 542 do Código de Processo Penal Militar. Argumenta, inicialmente, que haveria uma discrepância fática no tocante ao horário da sessão de julgamento, apontando que a decisão recorrida mencionou a manutenção da sessão para as 9 horas, ao passo que, nos eventos 85 e 86, a redesignação teria ocorrido para as 14 horas do mesmo dia. Alega que tal "contradição de horários" atrai a incidência do dispositivo legal mencionado e gera insegurança para a atuação defensiva. Prossegue o embargante aduzindo que o indeferimento do pleito de adiamento violaria o princípio da isonomia e o brocardo jurídico ubi eadem ratio, ibi idem jus, na medida em que, no evento 66, teria sido concedido adiamento semelhante a outro patrono, Dr. Ernesto Queiroz de Freitas, em razão de procedimento cirúrgico, mesmo havendo outros advogados constituídos para os corréus. O embargante sustenta que, tal como naquele caso, o indeferimento não deveria prevalecer apenas pelo fato de não atuar sozinho, dada a relevância de sua participação pessoal na defesa do acusado. Adicionalmente, aponta a impossibilidade material de comparecimento à sessão de julgamento nesta Corte castrense, ainda que na modalidade telepresencial, em virtude de audiência de instrução previamente agendada no processo n. 1000357-41.2022.8.26.0244, em trâmite na Comarca de Iguape/SP. Destaca que a audiência em São Paulo está marcada para as 16 horas e a sessão deste Tribunal para as 14 horas do mesmo dia 27 de janeiro de 2026. Argumenta que, embora ambos os atos sejam virtuais, a exiguidade de tempo e a complexidade dos atos impediriam o exercício pleno da defesa em ambas as demandas, caracterizando o periculum in mora e o fumus boni iuris, necessários para a concessão da medida pleiteada. Pede, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a alegada contradição e, consequentemente, redesignar a sessão de julgamento para data posterior, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO invocando a aplicação subsidiária do artigo 362, II e § 1º, do Código de Processo Civil. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e subscritos por procurador habilitado nos autos. O recurso de embargos de declaração, na sistemática processual penal militar, possui espectro de cognição vinculado estritamente às hipóteses taxativas delineadas no artigo 542 do Código de Processo Penal Militar, quais sejam: ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se presta, portanto, como via processual adequada para a reavaliação das provas, a rediscussão de fundamentos jurídicos já decididos ou a manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento ou da decisão interlocutória que lhe foi desfavorável. No caso em apreço, a douta defesa sustenta a existência de contradição na decisão que indeferiu o adiamento da sessão de julgamento. Entretanto, da análise detida dos argumentos apresentados em confronto com o teor do ato judicial impugnado, verifica-se que não assiste razão ao embargante, não se vislumbrando qualquer dos vícios que autorizariam a integração do julgado. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a contradição interna, verificada dentro do próprio corpo da decisão – isto é, quando a fundamentação caminha em um sentido e a conclusão ou dispositivo adota direção oposta, ou quando proposições inconciliáveis são adotadas na mesma manifestação judicial, rompendo a coerência lógica do silogismo jurídico. Quanto ao primeiro ponto suscitado, referente à suposta divergência de horários (o das 9 horas, mencionado na decisão, versus o das 14 horas, constante da pauta), cabe observar que a certidão constante do evento 97 informa que foram tornados sem efeito os eventos de ns. 87 a 93. Certifico, ainda, que a sessão foi designada para o dia 27 de janeiro de 2026, às 9h. O pressuposto da argumentação utilizada pelo recorrente não é verdadeiro. Como se pode extrair dos autos deste processo, a petição protocolada pelo embargante no evento 111 refere-se ao evento 100, que trata justamente da intimação eletrônica relativa ao evento 98, que consiste na inclusão do processo em pauta para julgamento de mérito - Sessão Ordinária - Data da sessão: 27/01/2026, às 9h. Não há qualquer dúvida sobre o horário de início da sessão de julgamento. Também cabe ressaltar que a decisão de indeferimento não se baseou na compatibilidade ou incompatibilidade de horários em abstrato, mas sim em um fundamento fático-processual autônomo e suficiente: a existência de pluralidade de defensores constituídos e a efetiva atuação de advogada substabelecida nos autos. O cerne da decisão embargada, conforme transcrito pelo próprio recorrente, reside na constatação de que "o advogado peticionário não é o único defensor do réu". A decisão foi clara e precisa ao elencar os diversos eventos processuais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (3191, 3190, 3184, 3176, 3167, 3152, 3090, 3077, entre outros) que comprovam a atuação sistemática da advogada substabelecida, inclusive com participação pretérita em sessão de julgamento e atos instrutórios. Portanto, seja a sessão às 9h, seja às 14h, o fundamento da decisão permanece hígido e inabalado: a defesa do apelante não está desamparada, pois há outro profissional habilitado e conhecedor da causa apto a realizar a sustentação oral ou acompanhar o julgamento. A fundamentação é clara e não há o que declarar na decisão. No que tange à alegação de quebra de isonomia em comparação com o adiamento concedido anteriormente ao Dr. Ernesto Queiroz de Freitas (evento 66), verifica-se nítida intenção de rediscussão do mérito da decisão, o que é vedado nesta estreita via recursal. Ademais, situações jurídicas e fáticas distintas não ensejam a aplicação automática da mesma solução. O caso citado pelo embargante envolvia questão de saúde (cirurgia), que configura força maior e imprevisibilidade, situação diversa de conflito de agendamento de audiências profissionais, que se insere no âmbito da gestão do escritório de advocacia, mormente quando há banca constituída com mais de um patrono atuante. A invocação do brocardo ubi eadem ratio, ibi idem jus mostra-se equivocada, pois a ratio (razão de decidir) nos dois casos é distinta diante da natureza dos impedimentos apresentados. Sobre essa questão, não há o que declarar na decisão impugnada. Igualmente, não prospera a alegação de impossibilidade de atuação devido à audiência designada na Comarca de Iguape/SP. O próprio embargante informa que a sessão neste Tribunal de Justiça Militar (9 horas) e a audiência em São Paulo (16 horas) são ambas telepresenciais. Ainda que o intervalo seja considerado pelo recorrente exíguo, a premissa adotada pela decisão embargada – e que se busca combater inadequadamente via embargos – é a de que a presença pessoal e exclusiva do Dr. Givago Prandini Maia não é condição sine qua non para a realização do ato, dada a comprovada atuação da advogada substabelecida no decorrer de todo o processo. Contradição parece haver entre o ato de substabelecimento de poderes à advogada regularmente inscrita na OAB, efetivamente atuante no processo, e a impossibilidade de sua participação no julgamento designado. A decisão recorrida não foi omissa, nem obscura. Enfrentou diretamente o pedido de adiamento e o rejeitou com base em dados objetivos extraídos dos autos (substabelecimento e prática de atos por outro causídico). O que se observa é o mero inconformismo da parte com o indeferimento do seu pleito de reorganização de pauta, tentando, através da alegação de contradição, obter um efeito modificativo que não se coaduna com a natureza declaratória deste recurso. Ressalte-se que o artigo 542 do CPPM exige a indicação precisa de pontos onde o acórdão (ou decisão) seja ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. A discordância quanto à interpretação dos fatos ou quanto à suficiência da atuação da advogada substabelecida para garantir a ampla defesa não se enquadra nessas hipóteses. A decisão foi límpida ao estabelecer que a representação processual do réu é plúrima e efetiva, não havendo prejuízo que justifique a paralisação da marcha processual em segunda instância. Portanto, inexistindo qualquer vício de intelecção na decisão atacada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, mantendo-se incólume o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO indeferimento do adiamento e a designação da sessão de julgamento, a qual deverá ocorrer conforme a pauta oficial publicada, sendo dever da defesa técnica, composta por mais de um profissional, organizar-se para o devido comparecimento. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por não vislumbrar na decisão guerreada qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 542 do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para rejeitar os embargos de declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente rejeitar os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de janeiro de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator